Tribunal: STF
Processo: Rcl 86318
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Almaviva Experience S/A contra decisão do Juízo da 46ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos da Ação Trabalhista nº 0010493-04.2016.5.03.0184, sob alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503 e 958.252 (Temas 360 e 725 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por Sarah Aparecida Lima Carmo, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços, Itaú Unibanco S.A., em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as partes.



    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença de primeiro grau, declarando a ilicitude da terceirização praticada pelas empresas reclamadas. Interposto recurso de revista pelo Itaú Unibanco S.A., o mesmo teve seu seguimento negado. Contudo, a autora da reclamação trabalhista requereu a renúncia em relação ao Banco Itaú, tomadora de serviços, a qual foi homologada em 27/12/2018.



    Sustenta que o “fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre” (doc. 1, p. 18), razão pela qual o Tribunal a quo teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no Recurso Extraordinário 611.503, Tema 360 da repercussão geral.



    Argumenta no sentido de que o litisconsórcio passivo é necessário e unitário, de forma que a homologação da renúncia em relação a um litisconsorte deveria acarretar a extinção da reclamação com resolução de mérito e coisa julgada material, tornando nulos os atos praticados após a decisão homologatória. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo nº 0010493-04.2016.5.03.0184. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar “a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (doc. 1, p. 21). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Pois bem. Em que pese as alegações formuladas, constato de plano circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício, proferida ainda na fase de conhecimento. 



    Deveras, em consulta ao andamento do feito junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, é possível constatar que o acórdão reclamado transitou em julgado em 18/3/2019, ao passo que a presente reclamação foi ajuizada apenas em 15/10/2025 (doc. 27). 



    Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).



    Pontuo, nesse contexto, haver orientação recente da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a ADI 2.418 não autoriza o ajuizamento per saltum da reclamação constitucional, na fase de cumprimento de sentença, quando ocorrido o trânsito em julgado da sentença que resolveu o mérito da demanda, como ora se observa no caso sub examine. 



    Com efeito, a desconstituição de título executivo formado com vício de inconstitucionalidade há de ser efetuada pelos meios processuais cabíveis nas instâncias ordinárias em sede de execução. Nesse sentido, destacam-se as decisões proferidas nas Reclamações 64.499, 64.500, 64.553 e 66.547, todas da relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia e mantidas pela maioria da Primeira Turma em sessão ordinária realizada em 07/05/2024. Transcrevo, por oportuno, a ratio decidendi desta recente orientação colegiada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.“ (Rcl 66.547-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 8/8/2024 - grifei).



    Saliente-se, por fim, que a ocorrência do trânsito em julgado “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente